Tribunal: TJDFT
Processo: 0746922-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746922-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: WANDERLUCIO DE REZENDE D E S P A C H O Reencaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO, pois a manifestação constante no ID 25102841 se refere a outro processo. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora